Tribunal: TJDFT
Processo: 0702090-31.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA CUMPRIR OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA, VIA ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. A Constituição da República fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, artigo 99, § 2o).
II. No particular, a parte agravante deixou de apresentar os documentos exigidos para demonstração de sua hipossuficiência financeira (colacionada apenas a declaração de hipossuficiência), a par de certos indícios contraindicarem a concessão da gratuidade judiciária (recolhimento do preparo do recurso de apelação e movimentações financeiras). Indeferida a gratuidade de justiça.
III. A questão de mérito devolvida centra-se no reconhecimento de nulidade processual absoluta, referente ao alegado vício de intimação para cumprimento da obrigação de pagar quantia certa.
IV. O cumprimento de sentença de obrigação de pagar não exige intimação pessoal do devedor, sendo suficiente a intimação dirigida ao advogado constituído, através da publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico (Código de Processo Civil, art. 513, § 2o, inciso I).
V. No caso concreto, resultou constatada a regular intimação do agravante para cumprir a sentença, por intermédio do advogado constituído nos autos, sendo dispensada, portanto, a intimação pessoal do devedor.
VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.